Tribunal: TJDFT
Processo: 0714234-93.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTO IDÔNEO. REINCIDÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM REDUZIDO. ABRANDAMENTO DE REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta o réu como sendo o autor dos crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido descritos na denúncia.
2. De acordo com o entendimento do STF, no julgamento do RE 593.818, apreciando o Tema 150 da Repercussão Geral, o prazo quinquenal (art. 64, I, do CP) não é aplicado para o reconhecimento dos maus antecedentes.
3. Comprovado que as circunstâncias do cometimento do delito revelaram gravidade no caso concreto, irretocável a avaliação desfavorável promovida pelo Juízo a quo.
4. A existência de condenação definitiva anterior e não alcançada pelo prazo quinquenal (art. 64, I, do CP) legitima o reconhecimento da reincidência.
5. A jurisprudência desta Corte de Justiça consolidou o entendimento de que, em regra, a fração adequada para aumento da pena em razão de agravante é de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
6. Cominadas penas inferiores a 4 (quatro) anos ao acusado reincidente e com circunstâncias judiciais avaliadas negativamente, mostra-se adequada a fixação do regime inicial fechado para a pena de reclusão e do regime inicial semiaberto para a pena de detenção, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.